Tribunal: STF
Processo: RE 456689
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 53, II, 
   ADCT. PENSÃO ESPECIAL E PROVENTOS DE REFORMA MILITAR. CUMULAÇÃO. 
   CONCEITO DE EX-COMBATENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 
   5.315/67. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL E 
   POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 
   ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 283, 456 E 513 DA SÚMULA/STF. 
   
Embora esta Corte já tenha reconhecido a possibilidade de 
   percepção cumulativa de benefício previdenciário e da pensão 
   especial prevista no art. 53, II, ADCT, verifico que, no presente 
   recurso, não restou efetivamente caracterizada a qualidade de 
   ex-combatente para o fim pretendido. Trata-se de matéria 
   infraconstitucional, cujo exame é inviável pela via 
   extraordinária.
Quando se alega error in judicando, ofende a 
   competência recursal extraordinária a devolução dos autos à origem 
   para que ultime o julgamento, mediante apreciação da matéria 
   legal.
Primeiramente, porque compete ao Superior Tribunal de 
   Justiça dar a última palavra nessa hipótese (art. 105, III, CF 88). 
   Se não o faz, preclui a matéria ordinária, inviabilizando o 
   conhecimento do recurso extraordinário (Enunciado 283 da 
   Súmula/STF). 
Em segundo lugar, quando tem por escopo a reforma de 
   julgado inferior, o remédio extraordinário não constitui "recurso de 
   cassação". Por isso, se não houvesse óbices preliminares, seria 
   desta Corte a competência para examinar a questão constitucional, 
   incidenter tantum, e julgar a própria causa, nos limites da 
   impugnação (Enunciados 456 e 513 da Súmula/STF). 
Agravo interno a 
   que se nega provimento.